Tribunal: STF
Processo: RE 1335803
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE TERRENO ACRESCIDO DE MARINHA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. LAUDO DE VISTORIA DO IBAMA. EMPREENDIMENTO FORA DA ÁREA DE PRAIA. DEMOLIÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Para sanar qualquer dúvida acerca da localização do empreendimento, consta nas fis. 100/105 o relatório de vistoria do IBAMA, mais precisamente a imagem de fi. 104, constata-se que a área coberta do empreendimento e a área aberta com piso estão localizadas fora da área de praia. 
    2. Destarte, a mesma imagem de fl. 104 evidencia a existência de uma estreita faixa de barreira de pedras (contenção), para proteção em face da maré que efetivamente ocupa área de praia e que deve ser removido, de modo que a barreira de contenção tique integralmente fora da área de praia. 
    3. Em relação a eventuais danos ambientais causados pela barreira de contenção, também entendo que a parte autora não provou o efetivo dano causado, não cabendo este juízo em aplicar dano presumido pela colocação das pedras de contenção. 
    4. Apelações e reexame necessário improvidos. “
    .
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, a da Constituição Federal, a União aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigos 5º , XXXV, LIV e LV, e 93, IX, pois o Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre relevantes aspectos, suscitados ao longo da causa; (b) arts. 5º, XXXV, LIV e LV; c/c os arts. 20, IV e VII, e 225, “uma vez que não houve a devida instrução probatória; de modo que deve ser anulado o julgamento, para que o feito seja saneado e instruído, com a distribuição e inversão do encargo probatório” e (c) arts. 20, IV e VII, e 225, §§ 2º e 3º, “ao negar a demolição do empreendimento comercial indevidamente construído, e demais medidas de recuperação e proteção do meio ambiente”.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto aos demais argumentos do RE, cumpre transcrever as razões de decidir do acórdão recorrido:
    “A questão controvertida nos presentes autos reside a saber se há irregularidade na ocupação de terreno acrescido de marinha pelo empreendimento denominado Bar Boteco em parte localizado em área de praia (preservação permanente), ensejando a imediata demolição da edificação e a conseqüente recuperação dos danos ambientais. 
    Primeira calha ratificar o entendimento do magistrado no sentido de aplicar o art.10, §3º, da Lei Federal nº 7.661/88, já que o empreendimento teria atingido área de praia que ensejaria a preservação permanente. 
    Para sanar qualquer dúvida acerca da localização do empreendimento, consta nas fls.100/105 o relatório de vistoria do IBAMA, mais precisamente a imagem de fl.104, constata-se que a área coberta do empreendimento e a área aberta com piso estão localizadas fora da área de praia. 
    Destarte, a mesma imagem de fl.104 evidencia a existência de uma estreita faixa de barreira de pedras (contenção), para proteção contra a maré que efetivamente ocupa área de praia e que deve ser removido, de modo que a barreira de contenção fique integralmente fora da área de praia. 
    Em relação a eventuais danos ambientais causados pela barreira de contenção, também entendo que a parte autora não provou o efetivo dano causado, não cabendo este juízo em aplicar dano presumido pela colocação das pedras de contenção. 
    Em relação a responsabilidade pela retirada da barreira de contenção, entendo que a empresa Âncora Comércio de Alimentos LTDA ME deve ser responsabilizada pela remoção da contenção das pedras. A alegação de que o poder público teria instalada a barreira de contenção não possui acervo lógico, já que a única parte interessada na barreira de contenção é a empresa demandada e não o poder público por ausência total de interesse na obra. 
    Nesse passo, a barreira de contenção foi criada para beneficiar exclusivamente o empreendimento comercial, fato que pesa o argumento da parte autora que teria sido implementada pela interessada.”
    A reversão desse entendimento exige aprofundada incursão nos fatos da causa, o que é vedado na sede recursal extraordinária, conforme define a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente